Tribunal: TJSP
Processo: 2135549-50.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão interlocutória acolhe pedido da parte executada, reduzindo para R$ 15.000,00 multa cominatória (astreintes) acumulada em razão do descumprimento da ordem judicial. Inconformismo da parte exequente. Não provimento. Decisão mantida.
1. Alegação recursal de que o valor da multa cominatória acumulado deve ser pago na integralidade do seu

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão interlocutória acolhe pedido da parte executada, reduzindo para R$ 15.000,00 multa cominatória (astreintes) acumulada em razão do descumprimento da ordem judicial. Inconformismo da parte exequente. Não provimento. Decisão mantida.
1. Alegação recursal de que o valor da multa cominatória acumulado deve ser pago na integralidade do seu acúmulo (R$ 388.617,42). Rejeição. Evidenciada desproporcionalidade do valor acumulado de multa cominatória, incumbe ao juízo de primeiro grau, de ofício ou provocado, redimensioná-la de acordo com prerrogativa do artigo 537, § 1o, CPC/15, hipótese versada no caso.
2. Recurso desprovido.